Tribunal: TJDFT
Processo: 0752636-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia recursal envolve pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, diante do indeferimento do benefício pelo juízo de origem e do cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Define-se se a apelante comprova a insuficiência de recursos apta a permitir a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) e no art. 98 do CPC.
3. Examina-se se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar situação de hipossuficiência e afastar o entendimento do juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC contempla o direito à gratuidade de justiça a pessoas naturais e jurídicas que não dispõem de condições para arcar com custas, despesas processuais e honorários. Há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
5. O art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz avalia as condições econômicas da parte para verificar se esta possui meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência. A concessão do benefício exige análise individualizada da capacidade financeira, sem critérios exclusivamente objetivos.
6. A apelante não apresenta documentação apta a comprovar sua alegada hipossuficiência. Em diversas decisões interlocutórias do juízo de origem, houve determinação expressa para apresentação de documentos que demonstrassem sua condição financeira. A recorrente juntou apenas documentação esparsa, sem revelar rendimentos ou despesas necessárias à avaliação do pedido. O juízo concluiu pela ausência de documentos suficientes e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Em grau recursal, a apelante não supre a ausência probatória, permanece sem preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 290.